Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-89.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001175-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), ALFEU SILVA DE ALMEIDA - CPF: 888.000.671-15 (RECORRIDO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), ALFEU SILVA DE ALMEIDA - CPF: 888.000.671-15 (RECORRENTE), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

BUNGE ALIMENTOS S/A
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ora embargada/subcontratante.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de contradição e erro material, pois, diferentemente do que consta na fundamentação,
“a modalidade frete contratado é CIF. Nesse sentido, a Modalidade CIF - CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguro e Frete), prevê o pagamento do frete na origem e pelo vendedor. 6. Assim, neste tipo de frete, o FORNECEDOR/REMETENTE É O RESPONSÁVEL por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, somente se extinguindo a responsabilidade após descarregada a mercadoria”
.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração e o desprovimento do recurso inominado neste ponto.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001175-89.2024.8.11.0001

Polo Ativo

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME

Polo Passivo

ALFEU SILVA DE ALMEIDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado do subcontratante, ora parte embargada. Eis a ementa representativa do julgamento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. AUXÍLIO ESTADIA. ATRASO COMPROVADO. HORÁRIO PREVIAMENTE AGENDADO. DESCARREGAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO DESTINATÁRIO. RESPONSABILIDADE DO SUBCONTRATANTE. AFASTADA. ARTIGO 12 DA LEI N. 11.442/2007 SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrida comprovou o atraso no descarregamento referente ao frete objeto dos autos, motivo por que deve ser indenizada.

2. Hipótese dos autos em que o descarregamento se deu diretamente nas dependências do destinatário, atraindo a causa excludente de responsabilidade do subcontratante, nos termos do artigo 12, IV, da Lei n. 11.442/2007.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em análise das razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição e erro material – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

“Todavia, considerando a atuação da parte recorrente enquanto subcontratante, de fato há que se analisar as cláusulas excludentes de responsabilidade do artigo 12 da Lei n. 11.442/2007:

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II - inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V - força maior ou caso fortuito;

VI - contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.

No caso, verifico que o descarregamento foi realizado diretamente nas dependências do destinatário (BUNGE ALIMENTOS S/A), razão pela qual se afasta a responsabilidade da parte recorrente quanto ao auxílio estadia devido”.

A par disso, convém trazer à baila que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024